Tribunal: TJDFT
Processo: 0002993-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003, afigura-se descabida a absolvição do réu.

2. Comprovada a possibilidade de a arma de fogo, apesar de artesanal, efetuar disparos, resta demonstrada a materialidade delitiva.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante têm presunção relativa de veracidade e constituem meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, principalmente quando corroborados por outros meios de prova.

4. Recurso conhecido e desprovido.